Tribunal: TJBA
Processo: 8001161-95.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001161-95.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARTINS PEREIRA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO NO CURSO DO PROCESSO. QUITAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos remanescentes e extinguiu o feito em Ação Indenizatória movida contra instituição financeira e seguradora. Discute-se no recurso a pretensão da autora em obter condenação suplementar por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, a despeito de já ter celebrado acordo extrajudicial quitado com as partes rés, referente a descontos de pequeno valor (aprox. R$ 50,00), sob a alegação de que a compensação recebida seria insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se persiste o interesse jurídico e a justa causa para a condenação em indenização suplementar por danos morais quando a parte autora já obteve, via acordo extrajudicial, montante que repara integralmente os danos materiais e compensa de forma robusta os danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de acordo extrajudicial no curso da lide, devidamente quitado, que cobre com sobra os danos materiais alegados e oferece compensação moral satisfatória, esvazia a justificação para novas condenações judiciais sobre o mesmo fato gerador.

O Poder Judiciário não deve servir de instrumento para a obtenção de vantagem financeira desproporcional à lesão de direito efetivamente ocorrida. A pretensão de indenização em patamar exorbitante (R$ 30.000,00) frente a um dano material ínfimo, já ressarcido, configura tentativa de enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva para resguardar a razoabilidade, uma vez que a reparação integral dos danos já foi satisfeita voluntariamente pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de acordo extrajudicial que promove a reparação integral dos danos materiais e morais, com a devida quitação, afasta a possibilidade de condenação suplementar, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 819.876/PI, Rel. Min. Denise Arruda, T1, j. 16/05/2006. STJ, AREsp 1.888.097/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001161-95.2021.8.05.0182, em que figuram como Apelante MARIA MARTINS PEREIRA e como Apelados BANCO BRADESCO SA e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01